Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DE BEM DO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual reconheceu e declarou dissolvida a união estável entre as partes, no período de julho de 2011 a julho de 2023. 1.1. A sentença determinou o pagamento de R$ 4.500,00 à autora, a título de meação sobre motocicleta adquirida na constância da união estável. 1.2. O recorrente impugna a partilha da motocicleta Yamaha/Fazer YS250, ano 2008, alegando que sua aquisição ocorreu após o término da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o bem vendido durante a união estável deve integrar o monte partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção legal consiste na reversão do valor da venda de bens, realizada na constância da união, em favor da família, incumbindo à parte interessada a demonstração de fatos aptos a afastar tal presunção. Nesse sentido: “Os bens vendidos na constância da sociedade de conjugal deixa de integrar o patrimônio do casal e não fazem parte da partilha, pois presume-se revertido em favor da família o produto da venda de imóvel realizada na constância do casamento, sendo incabível o pedido de restituição de valores.” (0700827-65.2023.8.07.0010, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 24/04/2024).
4. A parte apelada não se desincumbiu de comprovar a data da aquisição do bem móvel o qual pretende incluir na partilha, tampouco apresenta documentos os quais demonstrem sua aquisição durante a união estável, conforme art. 373, I, do CPC. 4.1. A ausência de comprovação da aquisição dos bens durante a união estável impede sua inclusão na partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão de bens móveis na partilha exige comprovação de sua aquisição na constância da união estável. O valor da venda de bem móvel presume-se revertido em favor da família, salvo prova em contrário."
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 373, I; Art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, processo no 0700827-65.2023.8.07.0010, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 24/04/2024.); 0712567-63.2018.8.07.0020, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 27/09/2021.